Tribunal: TJSP
Processo: 1002329-76.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Banco 24h. Saques indevidos. Serviços bancários. Transação não reconhecida. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Violação ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Risco profissional.

Ementa:
APELAÇÃO. Banco 24h. Saques indevidos. Serviços bancários. Transação não reconhecida. Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Ônus da casa bancária, do qual não se desincumbiu, de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Violação ao artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva. Risco profissional. Determinada a restituição da quantia indevidamente debitada da conta corrente da autora. Diminuição do patrimônio que leva a abalo psicológigo passível de reparação moral. Dano configurado. Indenização a ser fixada de forma equitativa e suficiente. Sentença reformada. Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002329-76.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ANA LUIZA
DE MELO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAÚ
UNIBANCO S/A e TECNOLOGIA BANCARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-76.2019.8.26.0462 -Voto no 10703
2
VOTO No: 10703
APELAÇÃO No: 1002329-76.2019.8.26.0462
COMARCA: POÁ
APELANTE: ANA LUIZA DE MELO NASCIMENTO
APELADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A e TECNOLOGIA
BANCÁRIA S/A (TECBAN)
APELAÇÃO. Banco 24h. Saques indevidos.
Serviços bancários. Transação não reconhecida. Relação de consumo
caracterizada. Inversão do ônus da prova (art.
6o, VIII, do CDC). Ônus da casa bancária, do
qual não se desincumbiu, de provar que a
operação financeira foi realizada de forma
lícita. Violação ao artigo 14, do Código de
Defesa do Consumidor. Responsabilidade
objetiva. Risco profissional. Determinada a
restituição da quantia indevidamente debitada
da conta corrente da autora. Diminuição do
patrimônio que leva a abalo psicológigo
passível de reparação moral. Dano configurado.
Indenização a ser fixada de forma equitativa e
suficiente.
Sentença
reformada.
Recurso
provido
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, a autora, reformada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-76.2019.8.26.0462 -Voto no 10703
3
sentença que julgou improcedente a ação, a condenando ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Em apertada síntese, insiste no saque
indevido ocorrido em sua conta e postula o reconhecimento do
dano moral indenizável.
Apenas
a
instituição
financeira
apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Recebo o recurso em ambos os efeitos,
nos moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, a autora é
beneficiária da assistência judiciária gratuita (fls. 29) e, quanto
ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do Código de
Processo Civil.
Ingressou, a autora, com a presente ação
com o intuito de se ver ressarcida do valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), quantia sacada de sua conta indevidamente.
Pretende comprovar não ter realizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-76.2019.8.26.0462 -Voto no 10703
4
saque, porquanto, no horário em que foi feito, a autora estaria
no seu trabalho, conforme a lista de presença apresentada às fls.
14.
Houve a contestação junto à instituição
financeira e à corré Tecban (fls. 17/18), as quais negaram o
ressarcimento, eis que verificaram em seus sistemas que o
saque ocorreu mediante o uso do cartão (com chip) e a senha.
Não nos olvidemos de que, nos termos
dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90 e da Súmula 297/STJ, os
fatos narrados na inicial envolvem relação de consumo e, como
tal, imputam responsabilidade à instituição financeira pelos
danos causados por simples falta do serviço que, no caso, é
objetiva, em razão do risco inerente da atividade que exerce
(art. 14 do CDC). Significa dizer que não se discute se agiu ou
não com culpa, basta a existência de defeito no serviço
prestado, aliada à ocorrência de um dano, interligados por um
nexo de causalidade.
À vista de tais elementos, cumpre
estabelecer duas premissas para o julgamento do caso: a) o
cliente é responsável pela guarda e uso do cartão magnético e
da senha, que deve ser mantida em sigilo e b) a instituição
financeira deve evitar a movimentação fraudulenta da conta por
qualquer meio ilícito que esteja relacionado à segurança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-76.2019.8.26.0462 -Voto no 10703
5
transações financeira.
Hoje não mais são necessárias a posse do
cartão e a senha para se ingressar na conta corrente de alguém.
Existem empresas especializadas em sistemas de defesa contra
a “clonagem de cartões”. Não existe sistema inviolável, e isto é
fato notório.
Foi-se o tempo em que se podia acreditar
apenas no cartão e na senha. Hoje há que se investigar o todo. E
o todo não isenta o banco de responsabilidade, por aplicação do
Código de Defesa do Consumidor (responsabilidade objetiva).
Há muito que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável aos bancos, em especial após a edição
da Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ao caso concreto, verifica-se que é
aplicável a Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.” (Súmula 479, Segunda Seção, julgado em
27/06/2012, DJe 01/08/2012).
Isto porque “as instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-76.2019.8.26.0462 -Voto no 10703
6
delitos praticados por terceiros como, por exemplo, abertura
de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se
como
fortuito
interno”
(REsp
n.
1.199.782/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em 24/8/2011, DJe 12/9/2011).
Frise-se
que
não
existe
sistema
inviolável, de sorte que é inaceitável a tese de inocorrência de
fraude sustentada pelo banco apelado.
De se observar, ainda, que as imagens do
caixa eletrônico na data e hora das operações não foram trazidas
aos autos pelas recorridas, ônus delas ex vi do artigo 6o, inciso
VIII, do CDC.
Com efeito, não há nos autos elementos
de convicção suficientes que assinalem, com segurança, que a
apelante teria realizado o saque, cujo ônus da prova, neste
aspecto, era da parte ré, à luz do art. 373, II, do CPC.
Se não o fez, assume o risco de provocar
situações fáticas com repercussões jurídicas como a narrada
nestes autos, devendo responder pelos efeitos daí decorrentes,
em consonância com a teoria do risco do empreendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-76.2019.8.26.0462 -Voto no 10703
7
De fato, o art. 14 do Código de Defesa do
Consumidor diz expressamente que “o fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Averbe-se que, na hipótese, não obstante
o disposto no art. 333, I, do CPC, torna-se inviável exigir da
parte demandante, no caso em tela, a produção de prova de fato
negativo, ou seja, de cuja existência alega desconhecer, sendo
claramente impossível à apelante comprovar que não efetuou o
saque mesmo que consideremos com força probatória a sua
presença no seu trabalho quando dos fatos ilícitos mencionados.
Nestas circunstâncias, pelo que se vê dos
autos, tudo indica que as operações impugnadas foram
efetivadas sem a anuência ou mesmo conhecimento da apelante.
Assim, eventual prática de ilícito por
parte de terceiro fraudador não afasta a responsabilidade da
instituição financeira por constituir fortuito interno ao exercício
de suas atividades empresariais.
No que concerne à indenização por dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-76.2019.8.26.0462 -Voto no 10703
8
moral, e conforme renomada jurisprudência “a diminuição dos
valores na conta da correntista é ato objetivamente capaz de
gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa”
(STJ, Resp 835.531-MG, Rel. Min. SIDNEI BENETTI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 7.2.2008, DJ 27.2.2008, p.
191).
No caso dos autos, a autora experimentou
desconforto psicológico resultante do desconto em sua conta
corrente.
A conduta do banco, portanto, causou à
autora dano moral consistente em “dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar” (SERGIO
CAVALIERI apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES,
Responsabilidade Civil, 7a edição, SP, Saraiva, 2002, pág.
549/50).
Por conseguinte, deve reparar o abalo
moral sofrido pela requerente, com valor razoavelmente fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
O caso é, pois, de reforma da r. sentença
para julgar a ação procedente e declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002329-76.2019.8.26.0462 -Voto no 10703
9
inexistência/inexigibilidade do débito objeto da lide; condenar
as rés, em solidariedade, a reparar o dano material suportado
pela autora, restituindo, de forma simples, o valor
indevidamente sacado, corrigido monetariamente a partir do
desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação ; e
condenar as rés no pagamento dos danos morais fixados em
cinco mil reais corrigidos da presente data e com juros legais
desde o evento danoso ( Súmula 54 do STJ ), bem como no
pagamento das custas e despesas processuais e na verba
honorária advocatícia fixada em 20% sobre o valor da
condenação, ex vi do artigo 85, § 2o, do CPC, sem aplicação do
artigo 85, § 11, do CPC, pois provimento do recurso habemus (
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos
EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, DJe 19.10.2017).
Pelo exposto, pelo meu voto, é dado
provimento ao recurso, nos termos acima.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR